Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-02.2019.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELA PARTE EMBARGANTE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.